Tribunal: STF
Processo: RE 1435317
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARE Nº 721.001-RG/RJ; TEMA RG Nº 635. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA PARA SERVIDORES ATIVOS QUE PODEM USUFRUIR DO BENEFÍCIO: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA, PELO SERVIDOR ATIVO, DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 7º da Lei n° 9.527/97, que disciplinou a concessão de licença-prêmio adquirida na forma do art. 87 da Lei n° 8.112/90, a conversão da licença-prêmio em pecúnia só é possível na hipótese de O falecimento do servidor. No entanto, para evitar o enriquecimento sem causa da Administração a jurisprudência construiu, acertadamente, entendimento no sentido de admitir a conversão também no caso de aposentadoria do servidor. 



    2. Não cabe a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada pelo servidor ativo, uma vez que ainda existe a possibilidade de gozo. 



    3. A pretensão do agravante não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que os documentos acostados aos autos comprovam que é servidor ativo e que não preenche os requisitos para a aposentadoria. 



    4. Agravo legal improvido. “ (e-doc. 16, p. 184).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXVI, da Constituição da República. Sustenta o direito à conversão em dinheiro das licenças-prêmio não usufruídas. (e-doc. 19).



    3. Tendo os autos retornado ao Regional, o Órgão julgador de origem negou o juízo de retratação, em acórdão assim sintetizado:



    “RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. AGRAVO LEGAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PREMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no AI n° 721.001/RJ [RECTIUS: ARE Nº 721.001-RG/RJ] que "Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio" (Tema 635). 2. No caso dos autos, percebe-se que a decisão monocrática do relator, confirmada em sede de agravo legal, considerou que nos termos do art. 7 0 da Lei 9.527/97, a conversão da licença-prêmio em pecúnia só seria possível na hipótese de falecimento do servidor. Para evitar o enriquecimento ilícito da Administração, a jurisprudência passou a admitir essa conversão também no caso de aposentadoria do servidor. Ocorre que o autor não se enquadra em qualquer dessas situações, pois ainda permanece na ativa, existindo a possibilidade de gozo, de forma que não tem direito à sua conversão em pecúnia. 3. Portanto, a matéria decidida não discrepa da orientação do Supremo Tribunal Federal firmada em repercussão geral, de modo que impõe-se a manutenção do julgado. 4. Juízo de retratação negativo para manter o julgado.“



    (e-doc. 33, p. 4; grifos acrescidos)



    É o relatório.



    Decido.



    4. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 721.001-RG/RJ, Tema nº 635 do ementário da Repercussão Geral, segundo o qual a conversão da licença-prêmio em pecúnia somente será devida quando o servidor não mais puder dela usufruir. No caso concreto, como destacado, o Colegiado de origem assentou a possibilidade do deferimento do próprio benefício, tendo em vista que o servidor, ora recorrente, ainda encontra-se na ativa. 



    Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.



    (ARE nº 721.001-RG/RJ, Tema RG nº 635, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2013, p. 07/03/2013).



    5. Neste sentido: RE nº 908.252-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28/09/202, p. 05/10/2020; e ARE nº 1.056.167-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewndowski, j. 07/11/207, p. 20/11/2017, respectivamente:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 635. RE 721.001-RG. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES [em favor da Fazenda Pública]. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.”



    “(...) I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, ou seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. ”



    6. Por derradeiro, faço o pontual registro de que eventuais questões, especificamente relacionadas a negativas do órgão da Administração em permitir, ou não, o gozo de licenças pelo servidor, não possuem espaço de reapreciação no campo do recurso extraordinário, diante do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda a apreciação por este Pretório Excelso dos elementos fático-probatórios carreados aos autos.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do atual CPC. Incabíveis honorários recursais, em razão de o recurso ter sido protocolado na vigência no CPC de 1973.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator